Tribunal: TJDFT
Processo: 0747866-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NOVA GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A prestação de caução idônea, em importe correspondente a 3 (três) meses de aluguel, revela-se requisito indispensável à concessão de liminar para desocupação de imóvel objeto de locação, conforme preceitua a art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991.
3. Em que pese o contrato entre as partes não ostente qualquer garantia, na falta de caução carece a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.